Tribunal: STF
Processo: ARE 1470284
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 09) interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de inadmissibilidade proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Uberlândia-MG (eDoc. 08) fundada na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Salienta que, no presente caso, "a paciente MARIA NEIDE DOS SANTOS é pessoa idosa, com 77 anos de idade, diagnosticada com TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, tendo os médicos especialistas que a acompanham no Hospital de Clínicas de Uberlândia prescrito o tratamento com o fármaco XARELTO."



    Assevera que "a despeito de parecer desfavorável do NATJUS, sob a assertiva de que não haveriam elementos técnicos que justifiquem a indicação da medicação para o caso em questão, os médicos que acompanham de perto toda a evolução do quadro de saúde da paciente reafirmam que o tratamento deve ser realizado com o fármaco XARELTO, não podendo ser utilizado outro fármaco fornecido pelo SUS."



    Argumenta que "a perícia médica foi realizada pela internet, não tendo perito sequer tido contato pessoal com a paciente para obter melhor avaliação, ou seja, não fez uma avaliação clínica da paciente, donde sobressai que essa perícia não tem qualquer valor probatório, muito menos para estabelecer o destino final de uma paciente."



    Defende que "considerando ser a saúde um direito social e fundamental do indivíduo, bem como um dever precípuo dos entes federativos, cabe a eles garantir o tratamento com o fármaco indicado pelo médico especialista que acompanha a paciente, eis que é fundamental e necessário para o tratamento da autora."



    No recurso extraordinário (eDoc.  07), sustentava infringência aos arts. 1º, III, 6º, caput, 196 e 230, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (eDoc. 04), mantido no julgamento do agravo interno (eDoc. 05), restou assim fundamentado:



    O juízo de primeira instância rejeitou o pedido a partir de parecer desfavorável elaborado pelo eNATJUS. 



    Converti o julgamento em diligência e determinei a realização de perícia, mas o expert designado para o encargo também se pronunciou contrariamente à postulação. Aduziu que o fármaco pleiteado pode, sim, ser substituído pela Varfarina (Marevan). Esclareceu que a "periciada necessita de tratamento contínuo com anticoagulante para evitar novos episódios e evitar complicações, porém existe alternativa medicamentosa fornecida pelo SUS". 



    A prova pericial é de extrema relevância em causas dessa natureza, na medida em que, a partir da qualificação técnica e dos conhecimentos especializados do perito, ajuda a definir a verdade processual que irá embasar a decisão judicial que comporá o conflito de interesses (OLIVEIRA DEDA, Artur Oscar de. A Prova no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 90). 



    A frustração da paciente com o resultado negativo do laudo oficial ou seu inconformismo com a sentença que denegou seu pleito não têm o condão de ensejar desfecho do caso foi delineado à luz de prova técnica produzida regularmente, a partir do conhecimento técnico-científico do perito. 



    Portanto, não devem prosperar as razões postas na peça recursal, havendo de prevalecer a solução delineada pelo juízo sentenciante, que amparou sua decisão em parecer do e-NATJUS e em perícia médica oficial, cabendo salientar que o expert atua sob a nota da imparcialidade, a partir do conhecimento técnico-científico que detém e da Medicina Baseada em Evidências.  



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à prescindibilidade do medicamento pleiteado damanda necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Ressalto os seguintes precedentes no mesmo sentido: ARE 1.418.415/DF, Ministra Rosa Weber (Presidente), ARE 1.399.029/DF, Ministro Luiz Fux (Presidente), e ARE 1.277.320/RN, Ministro Dias Toffoli.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente